Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

1. Ação monitória em que se discute a ausência de pressuposto processual por falta de citação.

2. A ausência de citação não configura inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.